Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-14.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-14.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800086-14.2020.8.14.0052

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Descontos efetuados no benefício do apelado
. Não comprovação de realização do pacto. Ausência de documentos capazes de corroborar com os argumentos utilizados pela instituição financeira recorrente.

2.

Apelante que não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.
Falha na prestação dos serviços.

3.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$
2.000,00
que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

2.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800086-14.2020.8.14.0052

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BMG SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito
,
ajuizada por
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que fora surpreendido com descontos em seu benefício, relativo a um empréstimo realizado junto a instituição financeira requerida, salientando que desconhece a origem do mesmo, tratando-se, para tanto, de contrato cartão RMC.

Acrescentou que os referidos serviços em momento algum foram solicitados ou contratados, já que a parte autora apenas requereu e autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável,
razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7041440), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para:

(...)
1. Declarar inexistentes o contrato nº 11864323, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele; 2. Condenar a Requerida a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data de inclusão do contrato no cadastro bancário da parte autora, qual seja 04/02/2017. 3. Condenar a parte demandada a devolver os valores descontados da parte autora, em relação ao contrato nº 11864323, perfazendo no valor de R$ R$ 1.592,90 (hum mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação (art. 405 do CC), levando consideração o teor dos documentos juntados, referente às parcelas indevidamente pagas do contrato discutido; Condeno a parte requerida, com fulcro no art. 85, § 2º e 86, p.ú. do CPC, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado,
BANCO BMG SA
interpôs recurso de Apelação (ID 7041442).

Ressalta que agiu no exercício regular de direito, asseverando que consta dos autos que o recorrido firmou o contrato de empréstimo, e, que, portanto, deve arcar com o pagamento dos valores descontados em seu benefício, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada, invocando a aplicação do princípio da pacta sunt servanda.

Aduz que não há que prosperar a condenação em indenização por danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento perpetrado por si, pugnando, em caso de eventual manutenção da condenação, pela minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões ID 7041457, o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do apelante, a suposta validade do negócio jurídico, bem assim a minoração dos danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no benefício do apelado, relativos ao contrato de cartão de crédito mencionado na inicial tenha sido realizado pelo mesmo, isto porque, em que pese as razões insertas na peça contestatória, não foram acostados quaisquer documentos capazes de corroborar com as arguições da instituição financeira apelante.

Assim, revela-se presente a falha no serviço prestado pelo Banco, uma vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um cartão que o apelado não havia solicitado.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado
.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para a prestação dos serviços bancários de forma segura, cabendo a esta, o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer equívoco quanto a sua contratação.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, na forma que preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício do recorrido, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

Como é cediço, tal abalo de crédito causou indevidamente ao recorrido transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo apelado, ensejando assim o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, a situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO
.
A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, o referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo
da Vara de São Domingos do Capim.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/03/2023